Tribunal: TJMT
Processo: 0001851-72.2016.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001851-72.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANE MARTINI FERNANDES - CPF: 008.834.531-93 (VÍTIMA), RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 749.429.991-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL – APELO DESPROVIDO.

Em delitos desta natureza, quando a versão da vítima é convincente e encontra apoio em outros elementos de prova, a exemplo do laudo pericial, descabe cogitar em absolvição
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Rafael de Oliveira
, em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação penal n. 1851-72.2016.811.0021 (código 108992), o condenou pela prática do delito descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (Id 58009597), a defesa almeja a absolvição de
Rafael
, sustentando, em síntese, que não foram produzidas provas judiciais que permitam dar amparo à condenação, pois as declarações da vítima são contraditórias e diferem do que a testemunha presencial narrou em Juízo. Ao fim, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 58009598), rechaçando os argumentos defensivo e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id 61491035), da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujos termos encontram-se assim sintetizados:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, C.C A LEI N. 11.340/2006 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INACOLHIMENTO – PROVA COLIGIDA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA CLARAMENTE A OCORRÊNCIA DE DOIS FATOS DISTINTOS, SENDO CERTO QUE AS AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS PELO RÉU QUE RESTARAM EVIDENCIADAS SE DERAM NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, LONGE DE OLHARES DE TESTEMUNHAS. DESTA FEITA, CONSIDERANDO QUE NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OS DELITOS SÃO COMUMENTE PRATICADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO CASAL, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, A PALAVRA DA VÍTIMA É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, MORMENTE QUANDO CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, ESPECIALMENTE O EXAME DE CORPO DE DELITO, MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES E RELATÓRIO MÉDICO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM DESPROVIMENTO AO APELO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto
.

Rafael de Oliveira
foi denunciado e processado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de março de 2016, por volta das 21h30, na residência da vítima, situada na Rua D, n. 176, Bairro Jardim Tropical 2, em Água Boa-MT, o denunciado, agindo com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Lidiane Martins Fernandes, sua companheira, causando-lhe a lesão descrita no laudo pericial de fls. 09/10.

Segundo apurado, denunciado e vítima se relacionavam amorosamente (namoro) por aproximadamente oito meses. No dia acima mencionado, denunciado e vítima se dirigiram para o “Bar Betinho”, local em que passaram a discutir, então, o denunciado tentou agredir a vítima e foi impedido por populares que estavam no local.

A vítima se dirigiu para sua residência e, por volta das 01h, do dia 06 de março de 2016, o denunciado compareceu na casa desta arrombou o portão, adentrou a residência, e passou a agredir a vítima com socos em seu rosto e corpo, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 09/10. O denunciado ainda ameaçou a vítima dizendo “se você me denunciado os fatos vou te matar”
(Id 58009555).

Após o deslinde da instrução processual, o magistrado singular julgou procedente em parte a inicial acusatória, condenando o ora apelante apenas pela prática do delito descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, e fixando-lhe a reprimenda de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca no presente apelo a absolvição do sentenciado, alegando que não existem provas suficientes para a condenação, pois, na sua ótica, as declarações da vítima devem ser vistas com ressalvas, além do que a testemunha presencial narrou que foi ela quem agrediu o apelante.

Contudo, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos demonstra duas situações fáticas distintas, que não permite dar amparo à súplica absolutória.

Como narrado na inicial acusatória e devidamente explorado ao longo da instrução criminal, percebe-se num primeiro momento que iniciou-se uma discussão no denominado “Bar do Betinho”.

De fato, pelo que as testemunhas narraram, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, foi a vítima quem teria dado início às agressões e que não visualizaram o apelante agredindo-a, de modo que ela se cortou quando danificou e derrubou a motocicleta dele no chão.

Entretanto, a realidade dos autos demonstra que o embate entre vítima e apelante não cessou neste momento.

Segundo ela narrou na fase inquisitorial:

“(...) Que então a declarante foi para casa e dormiu; Que na madrugada de 06/03/2016, por volta das 01:00 horas da madrugada, RAFAEL estourou o portão da casa da declarante, tirando-o do trilho, e já entrou na casa da declarante e começou a agredi-la; Que RAFAEL quebrou o telefone da declarante e agredia a declarante com socos no rosto, socos no ouvido e no corpo todo; Que RAFAEL quebrou um copo no braço direito da declarante; Que RAFAEL desistiu de continuar as agressões por volta das 04:00 horas da madrugada sob a promessa de que a declarante não iria denuncia-lo; Que no momento em que RAFAEL saiu a declarante veio até a delegacia para poder registrar ocorrência e pedir medidas protetivas contra RAFAEL; Que a declarante está bastante machucada no rosto e no corpo (...).”
(Id 58009556).

Importante dizer nesse momento que a materialidade do ilícito encontra-se devidamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id 58009556, pp. 3-4), termo de representação (Id 58009556, p. 6), laudo de exame de corpo de delito, acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões (Id 58009556, pp. 11, e 58009557, pp. 1-2), além do relatório de avaliação médica (Id 58009557, p. 3).

Voltando à autoria delitiva, tem-se que a vítima foi ouvida na fase judicial e confirmou que estava com o apelante no “Bar do Betinho”, momento em que iniciou a discussão. Após, dirigiu-se à sua residência e, por volta de 1h da manhã,
Rafael
compareceu em sua casa, adentrou o local e passou a agredi-la com socos em seu rosto e corpo, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial.

Registre-se que os relatos da vítima são compatíveis com as lesões atestadas no laudo de exame de corpo de delito, acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões (Id 58009556, pp. 11, e 58009557, pp. 1-2), os quais demonstram que a vítima não sofreu apenas o corte na mão como dito na ocasião em que danificou e derrubou a motocicleta do apelante na briga ocorrida no “Bar do Betinho”.

O conteúdo do lado pericial e também do relatório de avaliação médica (Id 58009557, p. 3) dão guarida às declarações da ofendida, no sentido de que, posteriormente, o apelante foi até sua residência e a agrediu com murros no corpo e rosto.

Nesse tocante, segundo comprovado pelo laudo pericial, a vítima apresentava
“equimose nas regiões Peri orbitária bilateral, no terço inferior do braço direito e esquerdo, região mamária esquerda, região dorsal esquerda, terço médio do antebraço esquerdo, corte suturado de 1 cm na face dorsal do 5o dedo da mão direita, sinal de mordedura humana na região bucinadora esquerda.”

Ademais, o relatório de avaliação médica descreve:

“(...) Avalio a paciente Leidiante Martini Fernandes, 31 nos, com história de agressão sofrida há três dias. Refere ter recebido agressão física com socos em região da face que causaram hematoma periorbitário bilateral. Paciente não apresenta queixas nasais ou laríngeas. Queixou plenitude auricular e redução da acuidade auditiva na orelha esquerda. Exame otorrinolaringológico evidencio hemorragia timpânica com perfuração interior, não sendo possível avaliar margem. Perfuração e hemorragia timpânica, de causa possível traumática, justificam os sintomas de plenitude e hipoacusia. Está em acompanhamento (...)”

Portanto, conquanto o apelante sustente que a condenação se lastreou em declarações duvidosas, as provas são contundentes e verossímeis, produzidas em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria – condizente às agressões sofridas pela vítima quando não havia testemunhas presenciais –, é que se mostra isolada e desprovida de credibilidade.

Assim, é indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, de modo que entre a versão apresentada pela ofendida e os argumentos defensivos, prevalece a palavra daquela, sobretudo porque está em consonância com demais provas produzidas.

Destaco o entendimento consolidado pela jurisprudência no sentido de que:

“(...) Firmadas as provas da autoria e da materialidade no convencimento de que o condenado, no âmbito das relações domésticas e familiares, lesionou a vítima, sua esposa, impõe-se manter a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra cônjuge. II – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CULPA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. O comportamento da vítima, no caso de violência doméstica, não é capaz de excluir a culpabilidade do acusado, ademais, porque o ciúme não justifica ou legitima a prática de lesões corporais contra ex-companheira, ao contrário, caracteriza-se como uma motivação repugnante. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ/GO – APR 0340094-76.2013.8.09.0084 – 2a CCRim. – Relator: Dr. Fabio Cristovão de Campos Faria).

Por todo o exposto, sem necessidade de delongas,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória prolatada contra
Rafael de Oliveira,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020